Tribunal: CARF
Processo: 11080.910215/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.910215/2010-94
ACÓRDÃO
1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALÚRGICA GERDAU SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não há como se impedir o direito de utilização de IRRF retido pela fonte
pagadora de JCP, devidamente oferecido à tributação pela Recorrente, em
razão de eventual pendência de discussão administrativa acerca da
compensação do IRRF realizado pela fonte pagadora e controlado em
processo próprio. A diligência confirmou o cumprimento dos demais
requisitos para atribuir certeza e liquidez ao crédito, bem como que o IRRF
não foi utilizado pela fonte pagadora na formação de seu saldo negativo. A
premissa adotada pela unidade de origem e DRJ é equivocada e impõe
limitação inexistente na legislação, devendo ser aplicado o mesmo racional
da Súmula CARF n. 177.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito
disponível.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório que homologou parcialmente o crédito pleiteado, correspondente a saldo
negativo apurado no ano-calendário de 2004.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, o que fez com base nos seguintes fundamentos:

a) Alega que ao longo do ano-calendário de 2004 recebeu Juros sobre Capital
Próprio no montante de R$ 149.147.396,80 sobre os quais incidiu retenção
de R$ 22.372.109,492, mas que o sistema de controle de créditos do Fisco
não reconheceu essa retenção, o que impactou no reconhecimento do saldo
negativo;
b) Que o entendimento firmado no despacho decisão não procede, já que a
retenção consta das declarações prestadas ao fisco, tanto pelo contribuinte
quanto pela fonte pagadora;
c) Que houve efetivamente a retenção do IRRF e, se o valor não foi
confirmado, deveria o mesmo ser exigido da fonte pagadora, não cabendo
negar à manifestante o seu pretenso direito de compensar o que lhe foi
retido;
d) Que
parte
das
compensações
pleiteadas
restariam
homologadas
tacitamente, em razão do decurso do prazo; e
e) Por fim, defende que como as não homologações decorrem de falta de
confirmação do recolhimento da retenção pela fonte pagadora, discutidas
nos autos do processo no 15374.001535/2006-21, deveria o presente feito
ser suspenso até o trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida
naquele processo em face do recurso voluntário interposto.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
3

Após conversão do processo em diligência, a autoridade diligenciadora através da
Informação Fiscal SEORT/DRF/POA n. 231/2015 chegou às seguintes conclusões:

2. No que diz respeito às parcelas do crédito correspondentes às retenções na
fonte declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras (fls. 79 a 86) temos a informar
que: a) Os débitos de IRRF declarado em DCTF no código 5706 (IRRF - JUROS
SOBRE O CAPITAL PROPRIO) pelas fontes pagadoras BANCO GERDAU S/A, CNPJ no
00.183.938/0001-94,
e
SANTA
FELICIDADE
COMÉRCIO
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA., CNPJ no 78.566.288/0001-53
(valores que dão suporte aos montantes por elas declarado em DIRF, tendo por
beneficiária dos rendimentos METALÚRGICA GERDAU S/A, CNPJ 92.690.783/0001-
09) constam como quitados mediante recolhimento de DARF (BANCO GERDAU –
fls. 228 a 230) ou entrega de declarações de compensação eletrônicas (DCOMP)
que se encontram no sistema SIEF na situação HOMOLOGAÇÃO TOTAL, motivo
HOMOLOGAÇÃO CONCLUÍDA (SANTA FELICIDADE - fls. 231 a 240).
b) Os débitos de IRRF declarados em DCTF no código 3426 pela fonte pagadora
GERDAU S/A, CNPJ no 33.611.500/0001-19 (fls. 249 a 256), para as competências
compreendidas entre 3a semana de janeiro/2004 e 4a semana de fevereiro/2004
– valores compatíveis com o declarado em DIRF para aquele código – fl. 242),
foram declarados como quitados mediante recolhimentos de DARF confirmados
no sistema SIEF/FISCEL (fls. 263 a 265).
c) Os débitos de IRRF declarados em DCTF no código 5706 pela fonte pagadora
GERDAU S/A, CNPJ no 33.611.500/0001-19 (fls. 243 a 248), para as competências
1a semana de abril/2004 e 1a e 5a semanas de julho/2004, com vencimentos
respectivos em 07/04/2004 (R$ 8.772.478,54), 07/07/2004 (R$ 9.897.624,83) e
04/08/2004 (R$ 12.663.664,78 – valores compatíveis com o declarado em DIRF
para aquele código – fl. 241), foram declarados como quitados mediante
recolhimento de DARF e/ou declaração de compensação conforme demonstrado
no quadro abaixo (fls. 267 a 269).
d) Ocorre que as compensações declaradas nas DCOMPs registradas sob os no
22787.56106.070404.1.3.06-9086,
25675.10594.070704.1.3.06-5605,
40159.46628.270804.1.3.06-3002,
e
11294.40662.270804.1.7.06-1926
(retificadora da DCOMP no 31890.97922.040804.1.3.06-3703), nas quais foram
declarados débitos de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio (JCP), código 5706, nos
valores respectivos de R$ 7.353.370,25 (1a semana/abril/2004), R$ 9.894.512,40
(1a semana/julho/2004), R$ 135.542,69 (5a semana/julho/2014) e R$
12.526.085,76 (5a semana/julho/2004), não foram homologadas nos termos do
Parecer DIORT/RJ no 363/2008 e Despacho Decisório juntados às fls. 178 a 184
(processo no 15374.001535/2006-21), posição que foi mantida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, conforme Acórdão da
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
4
7a Turma no 12-26.006, sessão de 02 de setembro de 2009 (fls. 159 a 172, vide
extrato dos sistemas SIEF/PERDCOMP e PROFISC às fls. 270 a 275). Não consta
registro, até a presente data, de que o recurso voluntário tenha sido analisado
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
e) Esse foi o fator determinante para a glosa das parcelas do crédito informadas
em PERDCOMP, no que tange ao IRRF declarado no código 5706 pela fonte
pagadora GERDAU S/A, CNPJ no 33.611.500/0001-19, em que a empresa
controladora METALÚRGICA GERDAU S/A consta como beneficiária de
rendimentos tributáveis de R$ 149.147.396,80 e retenções de IR no valor de R$
22.372.109,49, conforme documentação suporte de análise do crédito pretendido
na DCOMP no 26187.29967.310310.1.7.02-1915 (retificadora da DCOMP no
32165.49168.050105.1.3.02-0046). Inclusive é um dos principais tópicos
abordados pela requerente em sua manifestação de inconformidade juntada às
fls. 03 a 18 em que foi questionada a motivação da glosa nos “TERMOS DE
LIBERAÇÃO DO SCC” juntados as fls. 156 a 227, cabendo à DRJ a análise da
matéria.
3. Saliente-se que, no caso de se entender pelo cabimento do aproveitamento do
valor declarado em DIRF no código 5706 pela GERDAU S/A, tendo como
beneficiária a METALÚRGICA GERDAU S/A (total retido no valor de R$
22.372.109,49), cabe informar que não houve duplicidade de aproveitamento da
retenção sofrida na fonte e deduzida do IR apurado por estimativa/ajuste anual
(fls. 70 e 71 - linha 07 da ficha 11 - deduzido na competência de dezembro/2004 o
valor de R$ 2.069.995,99, e linha 13 da ficha 12A – deduzido o valor de R$
11.655.233,11) com aquela apontada como referência do crédito à título de IRRF
de juros sobre o capital próprio pleiteado nas DCOMP transmitidas no curso do
ano-calendário 2004 (analisadas no processo no 11080.004454/2009-70 –
Despacho Decisório DRF/POA no 947, de 30/06/2009 – cópia às fls. 173 a 177),
conforme demonstrado nos quadros abaixo.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão n.o 10-57.471 (fls. 715/724) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de processos. O processo
administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
5
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A falta de liquidez e certeza do crédito impede a homologação da
compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Reconhece-se a homologação tácita quando decorridos mais de cinco anos
contados da data da entrega da declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou descabida a pretensão de sobrestamento da presente
lide até o julgamento final do processo administrativo no 15374.001535/2006-21, haja vista
inexistir norma que autorize a suspensão do trâmite processual, além de entender ser dever da
administração impulsionar os autos até sua decisão final, em face do princípio da oficialidade.
Em seguida, afastou a alegação de que não caberia negar à manifestante o seu
pretenso direito de compensar o que supostamente lhe foi retido devido à falta de comprovação
da efetiva retenção, e de que esta comprovação deveria recair sobre a fonte pagadora, uma vez
que beneficiária (Metalúrgica Gerdau S.A.) e fonte pagadora (Gerdau S.A) são empresas
interligadas do mesmo grupo.
Salientou que os autos foram baixados em diligência, no intuito de que a unidade
de origem apurasse o saldo negativo disponível para as compensações pleiteadas pelo
contribuinte, explicitando, entre outros, o efetivo valor das estimativas pagas e o valor do imposto
a ser deduzido na apuração do resultado, verificando, inclusive, se houve a tributação das receitas
correspondentes.
Consignou que a Unidade de Origem emitiu Parecer conclusivo, em que esclarece
que a parcela não reconhecida do direito creditório pleiteado tem origem em Per/DComp que
pleiteava compensações valendo-se de suposto crédito decorrente de retenções sobre juros sobre
o capital próprio (cód. 5706) do Ano-Calendário 2004 (AC- 2004), cujo valor original do crédito
inicial era de R$ 20.379.288,717 (Gerdau Açominas), os quais, já tendo sido objeto de diligência e
análise no processo no 15374.001535/2006-21, não foram homologados pela DRF.
Em suma, naquele processo, o direito creditório não foi reconhecido porque a
interessada teria deduzido na apuração do lucro real do AC 2004 despesas a título de “juros sobre
capital próprio” em valores superiores aos declarados em DIRF. Enquanto na DIPJ a interessada
deduziu R$ 336.453.697,08, na DIRF informou apenas R$ 208.000.993,44, sendo que tal
divergência não foi devidamente esclarecida.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
6
Tendo em vista o referido Parecer Conclusivo, a DRJ reputou correta a glosa
efetuada no Despacho Decisório, por faltar certeza e liquidez ao crédito.
Por fim. Salientou que o prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo é de cinco anos, contados da data da entrega da declaração de compensação (Lei
9.430/96, art. 74, § 5o, com redação dada pela Lei 10.833/03), e que independente do
reconhecimento do direito creditório oferecido (o qual está em discussão administrativa em outro
processo no Carf), deve ser reconhecida a homologação tácita das compensações, quando já
decorrido o prazo legal de cinco anos.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 764/788), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
É incontroverso o fato de as receitas em questão terem sido oferecidas à
tributação, como demonstrado nas conclusões da diligência efetivada no
curso do processo e expressamente reconhecido pela decisão recorrida
que, também, reitera que o motivo determinante para as não
homologações de que trata este processo são divergências alheias à
atuação da Recorrente, ou seja, se deve à discussão existente entre o Fisco
e a Fonte Pagadora (Gerdau S.A.);
b)
Que mantidas as não homologações contraditadas ao argumento de que o
IRRF é objeto de discussão entre a Fonte Pagadora e o Fisco, ou seja, alheia
aos fatos que envolvem a Recorrente, esta é duplamente onerada: i) por
ter recebido JCP da Gerdau S.A com o montante do IRRF abatido; e, ii) pela
não homologação das compensações cujos créditos utilizados decorrem da
retenção antes mencionada. A legislação de regência não respalda a
pretensão Fiscal;
c)
No caso dos autos a retenção se deu por antecipação, neste caso, além da
retenção pela Fonte Pagadora o Parecer Normativo n° 1/2002 informa que
a apuração definitiva deve ser levada a cabo pelo contribuinte no
encerramento do período de apuração, e que este foi o procedimento
adotado pela Recorrente e que acabou gerando o saldo negativo utilizado
nas compensações não homologadas;
d)
Se nos casos em que a Fonte Pagadora retém o imposto e não recolhe o
contribuinte deve oferecer o rendimento à tributação e pode compensar o
imposto retido, outro não pode ser o procedimento quando a Fonte
Pagadora faz a retenção e liquida o imposto mediante compensação, mas o
Fisco, por filigranas jurídicas ou outros casuísmos, não homologa o
pagamento efetivado pela via da compensação e, mais, passados mais de
10 anos não pôs fim à discussão administrativa;
e)
Que a discussão entre o Fisco e a Fonte Pagadora não se comunica nem
pode afetar o direito da Contribuinte que seguiu estritamente os
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
7
comandos normativos, teve parcela do seu crédito retida, justamente para
que o responsável tributário honrasse com suas obrigações.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão Recorrida é possível verificar que, além de reconhecer a
homologação tácita de parte das DCOMPs, não reconheceu do direito creditório do contribuinte
basicamente em razão da não confirmação das compensações realizadas pela fonte pagadora
GERDAU S.A do IRRF retido em razão do pagamento de JCP cuja beneficiária foi a requerente
METALÚRGICA GERDAU S.A, compensação acompanhada pelo processo 15374.001535/2206-21 e
que, até a análise da DRJ não tinha sido homologada.
Da análise das conclusões a que chegou o relatório de diligência é possível
confirmar, na mesma linha, que o ponto remanescente de debate gira, exatamente, quanto aos
débitos de IRRF no código 5706 declarados em DCTF pela fonte pagadora GERDAU S.A, para as
competências de abril e julho/2004, objeto de compensações no montante de R$ 29.911.131,11.
Senão vejamos:

d) Ocorre que as compensações declaradas nas DCOMPs registradas sob os no
22787.56106.070404.1.3.06-9086,
25675.10594.070704.1.3.06-5605,
40159.46628.270804.1.3.06-3002,
e
11294.40662.270804.1.7.06-1926
(retificadora da DCOMP no 31890.97922.040804.1.3.06-3703), nas quais foram
declarados débitos de IRRF – Juros sobre o Capital Próprio (JCP), código 5706, nos
valores respectivos de R$ 7.353.370,25 (1a semana/abril/2004), R$ 9.894.512,40
(1a semana/julho/2004), R$ 135.542,69 (5a semana/julho/2014) e R$
12.526.085,76 (5a semana/julho/2004), não foram homologadas nos termos do
Parecer DIORT/RJ no 363/2008 e Despacho Decisório juntados às fls. 178 a 184
(processo no 15374.001535/2006-21), posição que foi mantida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, conforme Acórdão da
7a Turma no 12-26.006, sessão de 02 de setembro de 2009 (fls. 159 a 172, vide
extrato dos sistemas SIEF/PERDCOMP e PROFISC às fls. 270 a 275). Não consta
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
8
registro, até a presente data, de que o recurso voluntário tenha sido analisado
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
e) Esse foi o fator determinante para a glosa das parcelas do crédito informadas
em PERDCOMP, no que tange ao IRRF declarado no código 5706 pela fonte
pagadora GERDAU S/A, CNPJ no 33.611.500/0001-19, em que a empresa
controladora METALÚRGICA GERDAU S/A consta como beneficiária de
rendimentos tributáveis de R$ 149.147.396,80 e retenções de IR no valor de R$
22.372.109,49, conforme documentação suporte de análise do crédito
pretendido na DCOMP no 26187.29967.310310.1.7.02-1915 (retificadora da
DCOMP no 32165.49168.050105.1.3.02-0046). Inclusive é um dos principais
tópicos abordados pela requerente em sua manifestação de inconformidade
juntada às fls. 03 a 18 em que foi questionada a motivação da glosa nos “TERMOS
DE LIBERAÇÃO DO SCC” juntados as fls. 156 a 227, cabendo à DRJ a análise da
matéria.
3. Saliente-se que, no caso de se entender pelo cabimento do aproveitamento do
valor declarado em DIRF no código 5706 pela GERDAU S/A, tendo como
beneficiária a METALÚRGICA GERDAU S/A (total retido no valor de R$
22.372.109,49), cabe informar que não houve duplicidade de aproveitamento da
retenção sofrida na fonte e deduzida do IR apurado por estimativa/ajuste anual
(fls. 70 e 71 - linha 07 da ficha 11 - deduzido na competência de dezembro/2004 o
valor de R$ 2.069.995,99, e linha 13 da ficha 12A – deduzido o valor de R$
11.655.233,11) com aquela apontada como referência do crédito à título de IRRF
de juros sobre o capital próprio pleiteado nas DCOMP transmitidas no curso do
ano-calendário 2004 (analisadas no processo no 11080.004454/2009-70 –
Despacho Decisório DRF/POA no 947, de 30/06/2009 – cópia às fls. 173 a 177),
conforme demonstrado nos quadros abaixo.

Ainda concluiu a diligência que:

No que diz respeito às receitas financeiras e de juros sobre o capital próprio, a
contribuinte
apresentou,
em
atendimento
à
Intimação
no
037/2015/DRF/POA/SEORT (fls. 277/278), documentos comprobatórios de seu
oferecimento à tributação pelo regime de competência entre os anos-calendário
2000 e 2004, conforme resposta à intimação juntada às fls. 280 a 643, sintetizada
na planilha juntada à fl. 698.

Pois bem, a diligência confirmou grande parte dos fatos alegados pela Recorrente e
delimitou de forma clara qual a delimitação da lide remanesceria.
De fato, não restam dúvidas que a Recorrente era beneficiária de JCPs da GERDAU
S.A, os valores foram pagos com a efetiva retenção na fonte do IRRF devido pela Recorrente, os
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
9
quais foram compensados e encontram-se controlados em processo próprio, de no
15374.001535/2006-21.
Inicialmente já exponho minha discordância a respeito das conclusões a que chegou
a unidade de origem e a DRJ neste ponto.
Em que pese sejam naturezas distintas, a discussão se assemelha ao debate relativo
à compensação das estimativas, que resultou na Súmula CARF n. 177:

Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Trata-se, a meu ver, do mesmo racional. Ora, se a contribuinte poderia aproveitar
créditos de estimativas compensadas pela própria recorrente na composição do seu saldo
negativo (mesmo que ainda não compensadas), qual seria a lógica de se impedir esse
aproveitamento quando a compensação foi realizada pela fonte pagadora que efetivamente
reteve o IRRF devido pela Recorrente? Não há o mínimo sentido lógico.
Veja que a DRJ ao negar o direito de compensar retenções na fonte trouxe, a meu
ver, fundamento que não se coaduna com nenhuma previsão legal. Em resumo, afastou tal direito
por entender serem empresas do mesmo grupo:

Do direito de compensar as retenções
O trato com a coisa pública requer cuidado e prudência. A alegação de não
caberia negar à manifestante o seu pretenso direito de compensar o que
supostamente lhe foi retido devido à falta de comprovação da efetiva retenção, e
de que esta comprovação deveria recair sobre a fonte pagadora, não merece
prosperar, uma vez que beneficiária (Metalúrgica Gerdau S.A.) e fonte pagadora
(Gerdau S.A) são empresas interligadas do mesmo grupo.
Além disso, como será comentado mais adiante, tais créditos já foram objeto de
análise e decisão por duas instâncias administrativas nos autos de outro processo
15374.001535/2206-21, já tendo sido proferidos um Despacho Decisório da DRF
de Origem e um Acórdão da DRJ, sendo que, em ambas as decisões, o direito
creditório alegado não foi reconhecido.

Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
10
Ora, a legislação não impõe tal distinção ou limitação ao direito da contribuinte
aproveitar créditos de IRRF retidos na fonte em razão da retenção ter sido realizada por empresa
ligada.
A partir daí toda a análise da DRJ seguiu, basicamente, com fundamento nas
decisões tomadas em processo distinto, o processo de n. 15374.001535/2006-21, que trata de
direito de terceiro (ligado ou não), para pagamento de débitos de sua responsabilidade à partir do
momento em que a retenção na fonte foi realizada.
Veja que a partir de tal situação fática, o próprio despacho de encaminhamento ao
CARF chamou atenção ao fato e sugeriu o julgamento em conjunto dos feitos, senão vejamos:

Em que pese já tenha me manifestado anteriormente por entender prescindível a
apreciação conjunta, tal providência não foi tomada. Entretanto, consultando o andamento
processual do processo pude constatar que o mesmo já foi julgado no âmbito deste CARF em
26/08/2024 e, até o momento, não consta informação de nenhum outro recurso contra a decisão
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
11
proferida, encontrando-se o processo atualmente na situação de TRIAG-CENCOPBR-
VR/SECOJ/SECEX/CARF/MF/DF .
Para complementar, o referido processo foi julgado através do Acórdão 1201-
006.857 e o contribuinte daqueles autos teve o seu Recurso provido por unanimidade, tendo
recebido a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário:
2004 NULIDADE. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO DESPACHO
DECISÓRIO. DESPACHO DECISÓRIO MANUAL.
Tratando-se de despacho decisório lavrado manualmente, instância a quo,
ao fundamentar a negativa de provimento da Manifestação de
Inconformidade em critérios jurídicos não aventados no Despacho
Decisório e em elementos probatórios trazidos aos autos apenas após a
Manifestação de Inconformidade, sem que antes tivesse intimado
Contribuinte para sobre eles se manifestar, altera o critério jurídico do
Despacho Decisório, bem como viola a ampla defesa e o contraditório,
maculando de nulidade o Acórdão Recorrido, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-
calendário: 2004 DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
IRRF SOBRE JCP RECEBIDOS COMPENSADO COM IRRF SOBRE JCP PAGOS.
DIVERGÊNCIAS RELATIVAS AO DÉBITOS CONFESSADO E A SALDO NEGATIVO
NÃO UTILIZADOS NAS COMPENSAÇÕES ANALISADAS. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante à análise do direito creditório a existência de eventuais
divergências entre o montante total dos débitos confessados e
compensados, e os débitos informados em DIRF, ambos decorrentes dos
JCP pagos pela Recorrente. A compensação facultada pelo art. 9, §6o da Lei
no 9.249/95 independe da higidez de eventual Saldo Negativo apurado ao
final do ano-calendário, notadamente quando resta cabalmente
demonstrado que apenas o saldo de IRRF retido da Recorrente quando do
recebimento de rendimentos de JCP foi computado na formação do Saldo
Negativo do ano-calendário.
QUESTIONAMENTOS
E
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
INOVADORES.
AFASTAMENTO PELO RECORRENTE.
Avaliados, no mérito, os argumentos e elementos probatórios inovadores
trazidos pelo Acórdão Recorrido, todos restaram afastados pelo
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.484 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.910215/2010-94
12
Recorrente, que assim demonstrou, para além do que lhe era exigido, a
liquidez e certeza do direito creditório.

O dispositivo determinou a homologação das compensações.
Pois bem, não bastasse o meu entendimento sobre a prescindibilidade da conclusão
do processo n. 15374.001535/2006-21, por entender restar direito à Recorrente no
aproveitamento do IRRF comprovadamente retido pela fonte pagadora e, ainda, restado
comprovado o seu devido oferecimento à tributação, o referido processo agora foi decidido
favoravelmente ao recorrente, em que pese aparentemente ainda possa ser objeto de algum
recurso.
Entendo que aqui aplica-se o racional da Súmula CARF 177, não podendo restringir
o direito da Recorrente do aproveitamento do IRRF que lhe foi retido.
Assim, tendo a diligência confirmado todos os fatos e bem delimitado a lide,
restando como óbice a conclusão do processo 15374.001535/2006-21, premissa que está sendo
superada por este Relator, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
devendo as compensações erem homologadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 811
DF CARF MF
Original